Tribunal: TJBA
Processo: 0001552-56.2008.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001552-56.2008.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: ROQUE LIMA MIRANDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES EMITIDOS POR MUNICÍPIO E DEVOLVIDOS POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E EMPENHO. IRRELEVÂNCIA EM FACE DO CREDOR DE BOA-FÉ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 113/2021. APLICAÇÃO PROSPECTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em três cheques emitidos por município como pagamento por serviços musicais prestados, posteriormente devolvidos por insuficiência de fundos, condenando o ente público ao pagamento do valor devido, acrescido de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir a admissibilidade de duas apelações interpostas pelo mesmo ente público, à luz da tempestividade e do princípio da unirrecorribilidade; (ii) estabelecer se a revelia da Fazenda Pública gera nulidade da sentença ou impede o julgamento com base na prova documental; (iii) determinar se os cheques emitidos pelo município constituem prova suficiente da obrigação, apesar da ausência de procedimento licitatório e empenho; (iv) definir os critérios de incidência de juros e correção monetária, especialmente quanto à aplicação da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal conhece apenas da primeira apelação, por ser tempestiva, e não conhece da segunda, por intempestiva e por violar o princípio da unirrecorribilidade.

4.

A revelia da Fazenda Pública não produz presunção de veracidade, mas não impede o julgamento com base nas provas constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

5.

Os cheques emitidos pelo próprio município constituem títulos de crédito aptos a comprovar a obrigação, não sendo considerados documentos unilaterais, mas manifestação formal de reconhecimento da dívida.

6.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

A ausência de licitação, empenho ou formalidades administrativas não pode ser oposta ao credor de boa-fé, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

8.

O cheque, como título executivo extrajudicial, dispensa a comprovação da causa debendi, cabendo ao devedor infirmar sua validade ou exigibilidade.

9.

Os juros e a correção monetária fixados na sentença observam a legislação aplicável ao período anterior à EC nº 113/2021, cuja incidência se dá de forma prospectiva, devendo a Taxa SELIC ser aplicada apenas a partir de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revelia da Fazenda Pública não impede o julgamento do mérito com base em prova documental suficiente constante dos autos. 2. Cheques emitidos por ente público constituem prova idônea da obrigação, independentemente da comprovação da causa debendi pelo credor. 3. Irregularidades internas da Administração, como ausência de licitação ou empenho, não afastam o dever de pagamento ao particular de boa-fé. 4. A Taxa SELIC, prevista na EC nº 113/2021, aplica-se apenas a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação nº 8145807-57.2024.8.05.0001
, oriundos da MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, em que figuram como parte Apelante
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE
e como Apelado

ROQUE LIMA MIRANDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E ENEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA